Tribunal: TJMT
Processo: 1071846-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071846-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDETE GONCALVES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 791.505.431-72 (RECORRIDO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO. DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SESSAO DE 11 A 14/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1 VOGAL): PECO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSAO DE 18 A 21/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2 VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSAO DE 18 A 21/09/2023 (PLENARIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1 VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2 VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. SENTENÇA NULA.

1. A fundamentação da sentença
a quo
não possui relação com o dispositivo, ofendendo o princípio da fundamentação das decisões judiciais.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura.

3. Insubsistente
a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado.

4. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

5. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – contrato assinado (i), documento de identidade (ii) e
termo
de
cessão
de
crédito

(iii).

6. Relação jurídica reconhecida.

7. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de reconhecer a legalidade das faturas
sub judice
, assim como condenar a parte recorrida em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença, com condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

O juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência dos pedidos trazidos na petição inicial.

Da sentença nota-se que a sentença é suicida na fundamentação e na contraposição de parte desta e do dispositivo, uma vez que entende que não houve a comprovação da cessão e, em parágrafo sucessivo, que a cessão foi comprovada:

No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados nos autos dispensa aludido recurso, mormente se comparada com a cédula de identidade e procuração apresentada na inicial.

Analisando os autos, consta-se que ficou demonstrado a existência de relação jurídica entre a autora e a empresa cedente, em que pese a autora negar qualquer contratação, os documentos comprovam a existência de relação jurídica.

Todavia, é cediço que é indispensável para comprovação da relação jurídica e da cessão de crédito a juntada do Termo que vincula os dados do devedor com a empresa cedente e posteriormente com a empresa que adquiriu o débito, porém, não há nos autos prova nesse sentido.

Dessa forma, resta, portanto, afastada qualquer alegação de fraude, ou ilegalidade e comprova a relação jurídica pretérita com o cedente do crédito.

Além disso, verifico que ficou demonstrada a relação jurídica com a Reclamada por meio da cessão de crédito (id. 110727186) firmada em 19/07/2022, comprovando que a requerida é atual credora do autor e legítima para proceder à inscrição do nome do requerente.

A conclusão, de igual sorte, restou comprometida:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a) Declarar
a inexistência dos débitos aqui discutidos, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.”

Verifica-se que a fundamentação e a parte dispositiva não se coadunam, haja vista o reconhecimento da relação jurídica e a contraditória declaração de inexigibilidade do débito com indenização por danos morais.

A incongruência entre a fundamentação e o dispositivo conduz, ao fim e ao cabo, a falta de fundamentação e impõe a desconstituição da sentença ante a sua nulidade, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal em consonância com o artigo 498, §1o, III, do CPC.

Decreto
a nulidade da sentença.

Aplico teoria da causa madura e passo ao julgamento neste segundo grau de jurisdição, porque a causa está em condições (art. 1.013, § 3o, CPC).

Preliminar de inépcia da inicial.
Preliminarmente, infundada a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado e não com o fim a que se objetiva os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte autora apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso, além do que na fase adequada (defesa) poderia a parte reclamada, de igual forma, trazer a prova documental que entendesse pertinente.

Aliás, a hipótese de (não) comprovação da inscrição nos órgãos restritivos adentra na análise do mérito.

Logo, não há vício insanável a ensejar o indeferimento da inicial, atendendo-se a forma legal, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

Desta feita, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações e, para que seja válida, é necessária a demonstração da origem do débito, bem como do termo que comprove a cessão realizada.

No presente caso, a parte recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos o contrato originário (vínculo primevo), documento de identidade da parte recorrida e o termo de cessão específico, comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Logo, a parte recorrente conseguiu demonstrar efetivamente que houve a cessão do crédito e sua origem, premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 251,93, com vencimento 02/07/2021, é decorrente da utilização do cartão de crédito do BANCO PAN S.A, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamentos, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Colaciono abaixo algumas faturas que foram juntadas na defesa, a fim de demonstrar a utilização e pagamento de fatura:

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado e a inadimplência com empresa cedente, juntamente com a comprovação da
cessão
de
crédito
, mediante a juntada do termo de cessão.
4. Se restou comprovada a
cessão
de
crédito
, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à
cessão
de
crédito
não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

6. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1004108-73.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de
cessão
de
crédito
.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de
cessão
de
crédito
inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da instituição financeira.

Litigância de má-fé.
Por fim, considerando o teor da ação, qual seja a cessão de crédito, não se verificam os elementos aptos ao reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa indicados no artigo 80 do CPC, pois, de fato, não existem elementos nos autos que comprovem a cientificação da cessão, sendo a demanda o exercício do direito de ação da parte recorrida.

Na mesma linha:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6.
Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé
. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (g.n.)

Quanto ao pedido de reforma da sentença para extinguir a ação sem resolução de mérito feito pelo recorrido em sede de contrarrazões, esta não é a sede técnico-processual adequada, motivo pelo qual não a analiso.

Em face do exposto,
conheço do recurso
, rejeito a preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, por ofensa ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal em consonância com o artigo 498, §1o, III, do CPC,
e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios face ao êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023